Tribunal: TJES
Processo: 5008992-13.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008992-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE XAVIER DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008992-13.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO:

LUCINETE XAVIER DE CASTRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e determinando a restituição em dobro das parcelas descontadas.

2. Alega o Embargante, em síntese, que o julgado foi omisso ao não determinar a devolução/compensação do valor de R$ 955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), que foi comprovadamente creditado na conta da parte autora, conforme documento de transferência (TED) acostado aos autos. Pugna pela integração do julgado para autorizar a compensação a fim de evitar enriquecimento sem causa.

3. Em contrarrazões, a parte Embargada requer a rejeição do recurso e a aplicação de multa, alegando caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à necessidade de restituição ou compensação do valor do mútuo disponibilizado à consumidora, como consequência lógica da anulação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

6. No caso, verifica-se a ocorrência da omissão apontada. O Acórdão embargado reconheceu a nulidade da contratação e determinou a devolução dos valores descontados da autora. Contudo, restou comprovado nos autos que houve a disponibilização do numerário (R$ 955,80) em favor da parte autora através de TED.

7. A declaração de nulidade do negócio jurídico tem como consequência lógica o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC), é imperativa a autorização para que o Banco deduza/compense, do montante condenatório a ser pago, o valor principal efetivamente creditado na conta da consumidora, devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
"Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado de nº 010122009882, bem como condenar a Instituição Bancária a devolver em dobro as parcelas cobradas.
Fica autorizada a compensação do valor da condenação com a quantia de R$ 955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) creditada na conta da autora, a qual deverá ser atualizada pelos mesmos índices de correção monetária, desde a data do desembolso pelo banco.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95)."

9. Sem custas e honorários nesta fase recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)